Tribunal: STF
Processo: RHC 261376
Classe: RHC
Órgão julgador: CÁRMEN LÚCIA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-09-09
Data de publicação: 2025-09-09

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. PENAL. CRIMES CONTRA A ORDEM TRIBUTÁRIA. CONSTITUIÇÃO DEFINITIVA DO CRÉDITO COMO MOMENTO DE CONSUMAÇÃO DO DELITO. SÚMULA VINCULANTE N. 24. CONSIDERAÇÃO DE DATA ANTERIOR AO LANÇAMENTO DEFINITIVO DO TRIBUTO PARA INÍCIO DA CONTAGEM DO PRAZO PRESCRICIONAL: IMPOSSIBILIDADE. INCIDÊNCIA DA LEI N. 12.234/2010. PEDIDO MANIFESTAMENTE CONTRÁRIO À JURISPRUDÊNCIA DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS AO QUAL SE NEGA SEGUIMENTO.



Relatório



    1. Recurso ordinário em habeas corpus, sem requerimento de medida liminar, interposto por Paulo Eduardo Moraes Frazão contra julgado da Sexta Turma do Superior Tribunal de Justiça, que, em 20.8.2025, negou provimento a agravo regimental, mantendo decisão do Relator, Desembargador convocado Otávio de Almeida Toledo, que não conheceu do Habeas Corpus n. 978.912/SP. 



O caso



    2. Consta dos autos ter sido o paciente condenado pela prática do crime descrito nos incs. I e II do art. 1º da Lei n. 8.137/1990 à pena de dois anos e quatro meses de reclusão, em regime inicial aberto, substituída a pena privativa de liberdade pela restritiva de direitos.



    3. O Tribunal Regional Federal da Terceira Região negou provimento à apelação da defesa, concedendo, contudo, ordem de ofício para reduzir a reprimenda imposta, tornando-a definitiva, para dois anos de reclusão, em regime inicial aberto, “substituída a pena privativa de liberdade por 2 (duas) penas restritivas de direitos, consistentes em prestação pecuniária no valor de 1 (um) salário mínimo em favor de entidade beneficente e prestação de serviços à comunidade ou a entidades públicas”:



    “PENAL. PROCESSO PENAL. SONEGAÇÃO FISCAL. DELITO DO ART. 1º, I e II, DA LEI N. 8.137/90. SUPRESSÃO DE IRPJ, CSLL, PIS e COFINS. SONEGAÇÃO. LANÇAMENTO. CRIME MATERIAL CONTRA A ORDEM TRIBUTÁRIA. CONSUMAÇÃO. CONSTITUIÇÃO DEFINITIVA DO CRÉDITO TRIBUTÁRIO. DOMICÍLIO FISCAL DO CONTRIBUINTE. NULIDADE. AUSÊNCIA DE PREJUÍZO. LANÇAMENTO. VALIDADE. INSTÂNCIAS TRIBUTÁRIA E PENAL. INDEPENDÊNCIA. MATERIALIDADE. AUTORIA. DOLO. COMPROVAÇÃO. DIFICULDADES FINANCEIRAS. IMPROCEDÊNCIA. DOSIMETRIA REVISTA, DE OFÍCIO. APELOS DESPROVIDOS. 1. Consoante estabelecido pela Súmula Vinculante n. 24, é necessário o lançamento definitivo para a configuração do crime contra a ordem tributária. 2. Esta Corte tem decidido que o foro competente para o processamento e o julgamento de crime material contra a ordem tributária é o do domicílio fiscal do contribuinte, na data da constituição definitiva do crédito na esfera administrativa, de acordo com a Súmula n. 24 do Supremo Tribunal Federal (TRF 3ª Região, 4ª Seção, CJ n. 00019933420154030000, 
Rel. Des. Fed. Mauricio Kato, j. 20.08.15; 1ª Seção, CJ 
n. 00310908420124030000, Des. Fed. Rel. Luiz Stefanini, j. 07.02.13; CJ n. 00017823720114030000, Des. Fed. Rel. Nelton dos Santos, 
j. 17.03.11; CC n. 00332191420024030000, Des. Fed. Rel. Johonsom Di Salvo, j. 07.05.03). 3. A nulidade somente será declarada quando resultar em prejuízo para a parte. 4. O processo criminal não é a via adequada para a impugnação de eventuais nulidades ocorridas no procedimento administrativo-fiscal (STJ, AgRg no AREsp n. 469.137, Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca, j. 05.12.17 e STJ, AgRg no AREsp n. 1.058.190, Rel. Min. Rogerio Schietti Cruz, j. 21.11.17). Além disso, eventuais vícios no procedimento administrativo-fiscal, enquanto não reconhecidos na esfera cível, são irrelevantes para o processo penal em que se apura a ocorrência de crime contra a ordem tributária (STJ, RHC n. 14.459, Rel. Min. Gilson Dipp, j. 16.09.04). 5. Materialidade e autoria comprovadas nos autos. 6. O tipo penal descrito no art. 1º, I e II, da Lei n. 8.137/90 prescinde de dolo específico, sendo suficiente, para sua caracterização, o dolo genérico que restou comprovado nos autos, consistente na omissão voluntária de informações às autoridades fazendárias. 7. A mera existência de dificuldades financeiras, as quais, por vezes, perpassam todo o corpo social, não configura ipso facto causa supralegal de exclusão de culpabilidade por inexigibilidade de conduta diversa quanto ao delito de não-repasse de contribuições previdenciárias. O acusado tem o ônus de provar que, concretamente, não havia alternativa ao não-repasse das contribuições (TRF da 3ª Região, ACr n. 98030965085, Rel. Des. Fed. Nelton dos Santos, j. 14.09.04; ACr n. 200203990354034, Rel. Des. Fed. Luiz Stefanini, j. 26.06.07; ACr n. 20056118007918, 
Rel. Des. Fed. André Nekatschalow, j. 15.09.08; ACr n. 199961810073570, Rel. Des. Fed. André Nabarrete, j. 25.07.05; ACr n. 200203990386734, Rel. Des. Fed. Cecília Mello, j. 06.11.07). 
8. Revisão da dosimetria. (...)” (doc. 16).



    Rejeitados embargos infringentes opostos, o processo transitou em julgado, em 25.11.2024 (fl. 31, doc. 16).



    4. Contra esse julgado impetrou-se o Habeas Corpus n. 978.912/SP no no Superior Tribunal de Justiça, buscando-se reconhecimento da prescrição da pretensão punitiva. Em 11.6.2025, o Relator, Desembargador convocado Otávio de Almeida Toledo, não conheceu da impetração (doc. 32). Em 20.8.2025, a Sexta Turma do Superior Tribunal de Justiça negou provimento ao agravo regimental da defesa, em acórdão com a ementa seguinte:



    “DIREITO PENAL. AGRAVO REGIMENTAL. CRIME CONTRA A ORDEM TRIBUTÁRIA. PRESCRIÇÃO. AGRAVO REGIMENTAL NÃO PROVIDO. I. Caso em exame 1. Agravo regimental interposto contra decisão que não conheceu do  habeas corpus e não concedeu a ordem, de ofício, por inexistência de ilegalidade manifesta. O agravante foi condenado por crime contra a ordem tributária, previsto no art. 1º, incisos I e II, da Lei n. 8.137 /1990. 2. O agravante sustenta que deve ser considerada a legislação aplicável à data dos fatos (2006) para fins de prescrição, desconsiderando-se o advento da Lei n. 12.234/2010, e que, entre a data da constituição definitiva do crédito tributário (25/03/2013) e a data do recebimento da denúncia (15/03/2022), passaram-se mais de 04 (quatro) anos, configurando prescrição da pretensão punitiva. 
II. Questão em discussão 3. A discussão consiste em saber qual a legislação aplicável para fins de verificação da prescrição da pretensão punitiva, considerando a Súmula Vinculante n. 24/STF e a Lei 
n. 12.234/2010. III. Razões de decidir 4. A jurisprudência do STF e do STJ estabelece que os crimes tributários de natureza material se consumam na data da constituição definitiva do crédito tributário, conforme a Súmula Vinculante n. 24/STF. 5. A Lei n. 12.234/2010 veda o reconhecimento da prescrição retroativa pela pena concreta entre a data dos fatos e o recebimento da denúncia, devendo a prescrição ser calculada a partir do recebimento da denúncia. 6. No caso concreto, o crime foi consumado na data da constituição definitiva do crédito tributário, quando já estava vigente a Lei 
n. 12.234/2010, de modo que não houve decurso do prazo prescricional entre os marcos interruptivos da prescrição, conforme estabelecido pelo Código Penal. IV. Dispositivo e tese 7. Agravo regimental não provido.



    Tese de julgamento: 1. A prescrição da pretensão punitiva em crimes contra a ordem tributária deve ser calculada a partir da constituição definitiva do crédito tributário, conforme a Súmula Vinculante n. 24/STF. 2. A Lei n. 12.234/2010 veda o reconhecimento da prescrição retroativa pela pena concreta entre a data dos fatos e o recebimento da denúncia” (doc. 42).



    5. Esse o acórdão objeto do presente habeas corpus, no qual se insiste no reconhecimento da prescrição da pretensão retroativa entre a data da constituição definitiva do crédito tributário (25.3.2013) e a do recebimento da denúncia (15.3.2022). 



    Alega-se não se aplicar à espécie a Lei n. 12.234/2010, que vedou o reconhecimento da prescrição retroativa pela pena em concreto em data anterior à da denúncia, porque os fatos foram cometidos no ano de 2006, antes, portanto, da edição do diploma legal, que não poderia retroagir para prejudicar o réu.



    Assevera-se que, “considerando a legislação vigente à época dos fatos (ano de 2006), especificamente os artigos 109, V e 110 § 1º e 2º do Código Penal (este último posteriormente alterado pela Lei 12.234 de 05/05/2010) tem-se que o prazo prescricional é de 04 (quatro) anos. E este prazo fluiu integramente. Afinal, considerando a data da constituição definitiva do crédito tributário como marco inicial da prescrição – 25.03.13 – a interrupção se deu apenas em 15.03.22  
(doc 02), com o recebimento da denuncia. Dessa forma, evidente que entre a data do inicio da contagem do prazo prescricional (25/03/13) e o recebimento da denuncia, foi ultrapassado o prazo prescricional” (doc. 46),



    Estes os pedidos:



    “Diante de todo o exposto, é o presente para requerer seja reformada a decisão proferida pelo E. Superior Tribunal de Justiça, a fim de que seja concedida a ordem pleiteada, para que seja reconhecida a ocorrência da prescrição” (doc. 46).



    6. O Ministério Público Federal apresenta contrarrazões, requerendo desprovimento do recurso depois de consignar que “o acórdão recorrido está em consonância com a jurisprudência do Supremo Tribunal Federal, no sentido de que, aplicando-se a Súmula Vinculante 24 a fatos anteriores à sua edição, considera-se a data da consumação do delito aquela na qual o crédito tributário foi definitivamente constituído, não havendo falar na aplicação da redação anterior à revogação pela Lei n. 12.234/2010, de 5/5/2010, por se tratar de crime consumado após a edição do referido diploma legal ” 
(doc. 57).



    Examinada a matéria posta à apreciação, DECIDO. 



    7. O pedido apresentado pelo impetrante é manifestamente contrário à jurisprudência do Supremo Tribunal Federal. 



    8. Os acórdãos impugnados não divergem da pacífica orientação deste Supremo Tribunal de que o lançamento definitivo do tributo constitui o momento consumativo dos delitos previstos nos incisos I a IV do art. 1º da Lei n. 8.137/1990 (Súmula Vinculante n. 24), sendo essa data o termo inicial para contagem prescricional (inc. I do art. 117 do Código Penal).



    9. Na presente impetração, sustenta-se que o prazo prescricional de quatro anos (considerada a pena-base de dois anos) deve ser levado em conta entre a constituição do crédito tributário (25.3.2013) e o recebimento da denúncia (15.3.2022), afirmando-se que não seria aplicável, na 
espécie vertente, o § 1º do art. 110 do Código Penal (alterada pela Lei 
n. 12.234/2010), para fins de cálculo prescricional.



    10. A pretensão não se respalda na legislação vigente nem na jurisprudência deste Supremo Tribunal, que, em casos análogos, assentou que o crime material contra a ordem tributária, previsto nos incs. I a IV do art. 1º da Lei nº 8.137/1990, não se tipifica antes do lançamento definitivo do tributo, sendo esse o momento a ser considerado para a consumação do delito, no qual se inicia a contagem do prazo prescricional. Assim, se o lançamento definitivo ocorreu depois da alteração promovida pela Lei 
n. 12.234/2010, no art. 110 do Código Penal, não se mostra possível considerar a data anterior ao recebimento da denúncia no exame da prescrição pela pena aplicada em concreto na condenação (ARE 
n. 1.347.489/RS, de minha relatoria, DJe 13.10.2021). Nesse mesmo sentido, por exemplo:



    “AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. CRIME DE SONEGAÇÃO FISCAL. ALEGADO IMPLEMENTO DA PRESCRIÇÃO DA PRETENSÃO PUNITIVA ESTATAL. PRETENSÃO DE QUE SEJA CONSIDERADA DATA ANTERIOR AO LANÇAMENTO DEFINITIVO DO TRIBUTO PARA INÍCIO DA CONTAGEM DO PRAZO PRESCRICIONAL. SÚMULA VINCULANTE 24. 1. No que se refere ao marco inicial da prescrição da pretensão punitiva estatal em matéria de crimes tributários, é mister considerar o teor da Súmula Vinculante 24: ‘Não se tipifica crime material contra a ordem tributária, previsto no art. 1º, incisos I a IV, da Lei n. 8.137/90, antes do lançamento definitivo do tributo’. Esse entendimento abarca fatos anteriores à edição do referido enunciado sumular, que não implicou inovação legislativa, mas, tão somente, consolidação de entendimento jurisprudencial de há muito adotado por esta SUPREMA CORTE. Precedentes. Ausente o transcurso do respectivo lapso entre os marcos interruptivos. 2. Agravo Regimental a que se nega provimento“ (HC n. 169925-AgR, Relator o Ministro Alexandre de Moraes, Primeira Turma, DJe de 1º.8.2019). 



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. MATÉRIA CRIMINAL. CRIME CONTRA A ORDEM TRIBUTÁRIA. ART. 1º, IV, DA LEI 8.137/90. PRESCRIÇÃO DA PRETENSÃO PUNITIVA NÃO VERIFICADA. TERMO INICIAL. CONSTITUIÇÃO DEFINITIVA DO CRÉDITO. SÚMULA VINCULANTE 24. APLICABILIDADE A FATOS ANTERIORES À SUA EDIÇÃO. POSSIBILIDADE. PRECEDENTES. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. 1. Nos crimes contra a ordem tributária, considerando o teor da Súmula Vinculante 24, o prazo prescricional somente tem início com a constituição definitiva do crédito tributário. 2. O acórdão recorrido está em consonância com a orientação deste Supremo Tribunal Federal, no sentido de que é possível a aplicação da Súmula Vinculante 24 a fatos anteriores à sua edição. 3. Os preceitos constitucionais que regem a aplicação benéfica retroativa da norma penal ao acusado e a irretroatividade da regra mais grave ao acusado 
(art. 5º, XL, da CR) não são aplicáveis na hipótese de precedentes jurisprudenciais, pois se referem às leis penais. 
4. Agravo regimental desprovido” (RE n. 1.192.924-AgR, Relator o Ministro Edson Fachin, Segunda Turma, DJe 18.9.2020). 



    “RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO – MATÉRIA PENAL – CRIMES CONTRA A ORDEM TRIBUTÁRIA (LEI Nº 8.137/90, ART. 1º) – PRESCRIÇÃO DA PRETENSÃO PUNITIVA DO ESTADO – TRANSCURSO DO PRAZO SOMENTE A PARTIR DA CONSTITUIÇÃO DEFINITIVA DO CRÉDITO – SÚMULA VINCULANTE Nº 24 DO STF – APLICAÇÃO A FATOS ANTERIORES A SUA EDIÇÃO – POSSIBILIDADE – ENUNCIADO QUE APENAS REFLETE ENTENDIMENTO JÁ DOMINANTE NESTA CORTE – DECISÃO QUE SE AJUSTA À JURISPRUDÊNCIA PREVALECENTE NO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL – CONSEQUENTE INVIABILIDADE DO RECURSO QUE A IMPUGNA – SUBSISTÊNCIA DOS FUNDAMENTOS QUE DÃO SUPORTE À DECISÃO RECORRIDA – AGRAVO INTERNO IMPROVIDO” (ARE n. 1.173.813-AgR, Relator o Ministro Celso de Mello, Segunda Turma, DJe 29.4.2019). 



    11. Este Supremo Tribunal firmou jurisprudência de que “pode o Relator, com fundamento no art. 21, § 1º, do Regimento Interno, negar seguimento ao habeas corpus manifestamente inadmissível, improcedente ou contrário à jurisprudência dominante, embora sujeita a decisão a agravo regimental” (HC n. 96.883-AgR, de minha relatoria, DJe 1º.2.2011).



    12. Pelo exposto, nego seguimento ao recurso ordinário em habeas corpus (§ 1º do art. 21 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).



    Publique-se.



    Brasília, 9 de setembro de 2025.



Ministra CÁRMEN LÚCIA



Relatora